Tribunal: STF
Processo: HC 246117
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de sonegação de contribuição previdenciária e contra a ordem tributária. Trancamento da ação penal. Inviabilidade. Requisitos legais indiciariamente aferidos. Juízo provisório de tipicidade da conduta. Reexame de fatos e provas. Precedentes. Inexistência de teratologia, flagrante ilegalidade ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Cristiane Mara Nascimento contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 197.113/MG (evento 18).



    A Paciente foi denunciada pela suposta prática dos crimes de sonegação de contribuição previdenciária e contra a ordem tributária (art. 337-A, I e III, do Código Penal e art. 1º, I e II, da Lei 8.137/1990) (evento 15).



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, ausência de justa causa para a propositura da ação penal. Aponta que “submetido os autos de nº 1001888-22.2020.4.01.3815 a perícia técnica, logrou-se apuração de erros grosseiros no lançamento dos tributos nos processos tributários, em especial duplicidade de tributação; ausência de apontamento da base de cálculo utilizada na tributação; ausência de apontamento da alíquota utilizada na tributação.”. Sustenta a nulidade da ação penal ante a violação aos arts. 142, 201 e 204, do Código Tributário Nacional. Requer o reconhecimento das nulidades apontadas ou o trancamento da ação penal.



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 18):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. ALEGAÇÕES DEFENSIVAS QUE DEPENDEM DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Nas razões do agravo regimental, a parte insurgente não trouxe quaisquer elementos para a desconstituição da decisão agravada, limitando-se a repetir os argumentos anteriormente expostos nas razões do habeas corpus, previamente examinadas e rechaçadas pelo decisum monocrático. 



    2. No entender da defesa, a ação penal é nula, diante da presença de erros grosseiros e indeléveis na constituição do crédito tributário (duplicidade de tributação, ausência de apontamento da base de cálculo utilizada na tributação, ausência de apontamento da alíquota utilizada na tributação) não há que se falar em “dilação probatória”, mas sim em nulidade absoluta e/ou em ausência de justa causa para o exercício da ação penal, notadamente porque a prova pericial se deu em natureza objetiva (ou houve duplicidade de tributação ou não houve; ou houve apontamento da alíquota ou não houve; ou houve apontamento da base de cálculo ou não houve), e não meramente interpretativa. 



    3. Neste caso, as questões aduzidas pela defesa com o propósito de trancar a ação penal ou são de competência do juízo cível ou dependem de revolvimento de fatos e provas, providência incompatível com os estreitos limites de cognição do habeas corpus. 



    4. O trancamento da ação penal, neste momento, mostra-se prematuro, porquanto devidamente narrada a materialidade dos crimes e demonstrados os indícios de autoria suficientes para justificar a instauração de processo criminal contra o recorrente. Suas alegações devem ser examinadas ao longo da instrução processual, ambiente adequado para o exame aprofundado das provas coligidas durante a instrução, até porque, em sede de habeas corpus, não é possível avaliar o conjunto probatório de modo verticalizado a ponto de autorizar concluir-se que que os fatos ocorreram como tal como narrados nem desqualificar por completo as informações contidas na denúncia. 



    5. Agravo regimental não provido.”



    Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o trancamento da ação penal ou de inquérito policial pela via do habeas corpus somente é admitido diante de situações excepcionalíssimas, quando pressupõe a percepção, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência da causa de extinção punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso (RHC 115.044/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.4.2014)’ (RHC 198.182-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 14.6.2021)” (HC 233.169 AgR/SP, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 21.3.2024). Nesse sentido: HC 235.638- AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 234.114-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.12.2023; e HC 233.107-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.11.2023.



     



    Na espécie, a Corte Estadual não reputou presentes requisitos autorizadores para o imediato trancamento da ação penal, destacando que: “A alegada omissão de formalidade essencial no lançamento do tributo, sob o fundamento de que haveria a presença de erros, tais como a duplicidade de tributação, e a ausência de demonstração da base de cálculo e da alíquota utilizados pelo fisco, que teriam sido constatados em perícia técnica e que constituiriam error in procedendo, é matéria pertinente à constituição do crédito tributário. Da mesma forma, a alegada ausência de acesso aos procedimentos administrativos fiscais também o é. Tais questões, em regra são de competência do juízo cível. Apenas seriam de competência da esfera penal no que tange à análise da materialidade do delito, e, nesse ponto, não podem ser analisadas na via estreita do habeas corpus. Afinal, o habeas corpus não se presta para a análise profunda ou para o revolvimento de matéria fático-probatória, cabendo ao Paciente aguardar o julgamento de mérito pelo Juízo de primeiro grau, sede própria para a definição jurídica aqui objetivada. (...). A ação penal n. 1001888-22.2020.4.01.3815 está em trâmite para apurar a suposta prática do crime previsto no artigo 337-A, I e III, do Código Penal e do crime previsto no artigo 1º, I e II, da Lei n. 8.137/90, ambos em concurso formal próprio, cada um deles na forma continuada. A defesa alegou, na ação principal, que estava negociando a quitação do crédito tributário ou a realização de parcelamento com o fisco e solicitou a suspensão da ação penal. A magistrada primeiramente deferiu o pedido, determinando a suspensão da ação penal por noventa dias. Findo o prazo, a defesa não apresentou qualquer documento que comprovasse o pagamento dos tributos ou a realização do parcelamento e pediu a prorrogação do prazo, suscitando nulidades processuais e a juntada de seu laudo contábil unilateral. A magistrada determinou, então, o prosseguimento da ação. Ao contrário do que os impetrantes alegaram, a decisão impugnada que não suspendeu, por mais uma vez, a ação penal, é escorreita. A ação penal já se encontra apta ao julgamento. As partes tiveram oportunidade de realizar as provas necessárias tanto para a absolvição, quanto para a condenação do réu em juízo e, com esse intuito, ressalto que a defesa juntou o laudo contábil pericial que produziu aos autos da ação penal. A esfera cível, na qual em que se discutem valores, é diferente da esfera penal, na qual o juiz avalia, após garantida a ampla defesa e o contraditório, se houve ou não a realização de crimes. Nesse último caso, em se tratando de apuração de crime tributário, é imprescindível que o crédito tributário já esteja constituído, como ocorreu. Somado a isso, por força do artigo 6º da Lei 12.382/2011, a pretensão punitiva estatal pode ser suspensa em virtude do parcelamento, desde que formalizado antes do recebimento da denúncia. No caso, não há qualquer prova nos presentes autos de que a defesa tenha efetuado o parcelamento antes do recebimento da denúncia. Outrossim, ainda é importante mencionar que a quitação integral do crédito tributário extingue a punibilidade penal a qualquer tempo, nos termos do artigo 9º, §2º, da Lei 10.684/2003. Não há qualquer prova nos autos de que o crédito tributário foi quitado. Sendo assim, não há motivos para o sobrestamento da ação penal.” (evento 16, fls. 6 e 7).



    A Corte Superior, ao confirmar o prosseguimento da ação penal ora questionada no presente writ, consignou que “O trancamento do inquérito ou da ação penal pela estreita via do habeas corpus somente se mostra viável quando, de plano, comprovar-se a inépcia da inicial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva de punibilidade ou, finalmente, quando se constatar a ausência de elementos indiciários de autoria ou de prova da materialidade do crime. (...). Ao examinar os argumentos defensivos, o Tribunal de origem destacou que as questões aduzidas pela defesa com o propósito de trancar a ação penal ou são de competência do juízo cível ou dependem de revolvimento de fatos e provas, providência incompatível com os estreitos limites de cognição do habeas corpus. Reitero que o trancamento da ação penal, neste momento, mostra-se prematuro, porquanto devidamente narrada a materialidade dos crimes e demonstrados os indícios de autoria suficientes para justificar a instauração de processo criminal contra o recorrente. Suas alegações devem ser examinadas ao longo da instrução processual, ambiente adequado para o exame aprofundado das provas coligidas durante a instrução, até porque, em sede de habeas corpus, não é possível avaliar o conjunto probatório de modo verticalizado a ponto de autorizar concluir-se que que os fatos ocorreram como tal como narrados nem desqualificar por completo as informações contidas na denúncia. Desse modo, as pretensões formuladas não encontram amparo na jurisprudência desta Corte Superior ou na legislação penal, de maneira que não se constata qualquer constrangimento ilegal apto a autorizar a concessão da ordem de habeas corpus.”.



    Nessa perspectiva, não observo hipótese de atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria e materialidade, circunstâncias essas que poderiam, excepcionalmente, legitimar a concessão da ordem de habeas corpus para efeito de trancamento da persecução penal, de acordo com a compreensão jurisprudencial desta Suprema Corte. 



    Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “’a ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)”. (HC 237.184 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 13.3.2024); e “O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e o exame minucioso do acervo fático-probatório dos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC nº 134.985/AM-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/6/17)” (HC 202.679-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 18.11.2021).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente